Tribunal: TJDFT
Processo: 0702998-69.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702998-69.2016.8.07.0000 RECORRENTE: SANDRA RODRIGUES ALVES RECORRIDO: ANTONIO CARLOS ARAUJO CHAVES, JOSE LEITE FERREIRA FILHO DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de medida cautelar incidental formulado no ID 27080877, tendo em vista que, proferido o juízo de admissibilidade (ID 26252705 – certidão de publicação de ID 26382342), encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo no recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007